Tribunal: CARF
Processo: 10675.720268/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720268/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE
IRPJ. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de homologação tácita das compensações realizadas em anos anteriores e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito a título de saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2003 no valor de R$113.577,73, que deverá ser utilizado nas
compensações objeto deste processo até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720268/2008-48
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 02/38)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo negativo de
IRPJ
do
ano
calendário
de
2003.
Referidas
DCOMPs
receberam
os
nos
16820.41759.300804.1.7.02-0287,02571.88851.310304.1.3.02-9159,6030.97704.290404.1.3.02-
3797,10566.65921.310504.1.3.02-4018,06756.223l8.300604.1.3.02-4568
e
37432.63883.300704.1.3.02-4793.
A Delegacia da Receita Federal de Uberaba – DRF/UBE, através do despacho
decisório de e-fls. 70/73, homologou por completo a compensação objeto da DCOMP no
16820.41759.300804.1.7.02-0287 e apenas parcialmente a realizada através da DCOMP no
02571.88851.310304.1.3.02-9159.
As
DCOMPs
no
6030.97704.290404.1.3.02-3797,
10566.65921.310504.1.3.02-4018,
06756.223l8.300604.1.3.02-4568
e
37432.63883.300704.1.3.02-4793 não foram homologadas.
O referido despacho decisório pontuou o seguinte:
1) Confirmou os valores consignados pela Contribuinte na DIPJ a título de IRRF;
2) Em relação às estimativas de janeiro a dezembro de 2003, apenas parcela do
valor relativo ao PA de dezembro foi confirmada (no montante de
R$4.563,03);
3) As estimativas não confirmadas foram objeto de compensação com o saldo
negativo de IRPJ de 2002, tendo sido objeto de apreciação no âmbito do
processo no 10675.001388/2003-38;
4) Ao final, apurou um saldo negativo de IRPJ de apenas R$22.024,10, ante os
R$122.117,06 informados na respectiva DIPJ.

Irresignada com o deferimento apenas parcial de suas declarações de
compensação, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 104/111
através do qual alega, em apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida):
1) O despacho decisório do processo de no 10675.001388/2003-38 foi objeto de
manifestação de inconformidade junto à DRF/JFA;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

2) Afirma que vai retornar ao ano-calendário de 2001, onde se origina a
comprovação da existência do crédito a ser compensado, e a partir daí
apresenta vários argumentos e demonstrativos;
3) Ao ser intimado a retificar a DCOMP ou DIPJ referente ao processo acima
citado retificou a DCOMP, que a fiscalização afirma ter sido aceita;
4) Nenhum credito tributário de 2001 foi considerado insubsistente, não
ensejando qualquer lavratura de auto de infração relativamente ao este
período.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA, ao
receber o processo para apreciação, baixou os autos em diligência à Unidade Local para que esta
se manifestasse a respeito das alegações e documentos apresentados pela Contribuinte. O Parecer
conclusivo elaborado pela Delegacia da Receita Federal de Uberaba – DRF/UBE consta das e-
fls. 352/377. A DRF/UBE revisou todas as apurações do IRPJ efetuadas pela Contribuinte nos
anos calendários de 1999 a 2005, bem assim as compensações de saldos negativos efetuadas pela
Interessada desde o ano de 2000. No que interessa para o presente processo, foram as seguintes
as conclusões da Autoridade Fiscal:
1) Para o ano calendário de 1999, apesar de a Contribuinte ter entregue a DIPJ
“zerada”, foram constatados pagamentos de estimativa e retenções de IRRF
que somariam um valor de R$9.091,37; se tal valor pudesse ser considerado
como saldo negativo no período, seria suficiente para compensar as
estimativas apuradas nos meses de janeiro (R$4.057,16), fevereiro
(R$3.712,21) e parte de março do ano calendário de 2000 (R$1.642, 67);
2) Em relação ao ano de 2000, também verificou que a DIPJ foi entregue com
inconsistência. Enquanto o valor apurado de saldo negativo de IRPJ foi
informado como sendo igual a zero, a apuração mensal do imposto revelou a
apuração de valores positivos (a pagar) em todos os meses; esses valores a
pagar teriam sido quitados em 2000 via compensação (na DCTF) com o saldo
negativo de 1999 que, como visto acima, foi declarado como sendo de valor
zero;
3) Apesar de todas as inconsistências levantadas em relação às DIPJs dos
exercícios de 2000 e 2001, o saldo negativo apurável nesta última seria de no
máximo R$11.873,87; Tal valor, ainda assim, é muito inferior ao total dos
débitos de estimativa mensal de IRPJ do ano-calendário de 2001
“compensados” pela interessada com o “saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2000” pela Contribuinte; esse montante hipotético de saldo negativo
para o ano calendário de 2000 seria suficiente para compensar as estimativas
apuradas nos meses de abril (R$8.059,11) e parte de maio (R$4.553,30) do
ano calendário de 2000;
4) Em relação ao ano calendário de 2001, igualmente, a DIPJ foi apresentada
com a informação de inexistência de saldo negativo. Esse ano calendário foi
objeto de apreciação pela DRF/UBE, através do despacho decisório no
468/2008, no âmbito do processo no 10675.001388/2003-38; o resultado desse
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

despacho decisório foi pela não validação das compensações de estimativas
realizadas pela Recorrente durante o ano calendário de 2001, bem assim não
homologou as compensações objeto do respectivo processo administrativo; O
processo no 10675.001388/2003-38 foi julgado pela DRJ/JFA, que indeferiu a
manifestação de inconformidade da Recorrente, conforme o acórdão no 09-
21.519 – 2a Turma;
5) Apesar de informar não haver saldo negativo para o ano de 2001 na DIPJ, a
apuração mensal do imposto revelou a apuração de valores positivos (a pagar)
em todos os meses; esses valores a pagar teriam sido quitados em 2001 via
compensação (na DCTF) com o saldo negativo de 2000 que, como visto
acima, foi declarado como sendo de valor zero. Entretanto, assenta a
DRF/UBE que “o saldo negativo de IRPJ em 31/12/2001 não poderá ser
superior a R$26.436,97, que corresponde a tudo que a empresa pagou ou
sofreu de retenção de IR ao longo do ano-calendário de 2001, acrescido das
compensações de estimativas mensais de IRPJ validadas com os hipotéticos
saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1999 e 2000, deduzido do
IRPJ a pagar apurado pela empresa em 31/12/2001 (DIPJ/2002)”; “Tal
valor, ainda assim, seria significativamente inferior ao total dos débitos de
estimativa mensal de IRPJ “compensados” pela interessada com o “saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2001”;
6) Esse saldo negativo seria suficiente tão somente para compensar as
estimativas apuradas nos meses de janeiro (R$16.536,77), fevereiro
(R$8.542,60) e parte de março do ano calendário de 2002 (R$2.183,76);
7) O saldo negativo do ano calendário de 2002 também foi objeto do despacho
decisório no 468/2008, editado pela DRF/UBE. Já o relatório de diligência de
e-fls. 352/377, em uma de suas passagens, assim se manifestou: “Como o
contribuinte não apurou qualquer saldo negativo de IRPJ em sua DIPJ/2002
(que, conforme já exaustivamente esclarecido, é o único documento mediante
o qual a empresa apura e declara à RFB o saldo negativo de IRPJ de
31/12/2001), a mencionada intimação, decorrente do processamento
eletrônico da DCOMP no 42432.09998.181104.1.3.02-0887, poderia ter sido
atendida pela interessada ou com a retificação da DIPJ/2002 a fim de apurar
saldo negativo de IRPJ em 31/12/2001 ou com a retificação dessa DCOMP a
fim de indicar outra origem do crédito utilizado na referida compensação
(por exemplo, indicação de saldo negativo de IRPJ de outro ano-
calendário)”;
8) O saldo negativo, então, apurado em 2002, foi assim relatoriado pela
Autoridade Fiscal: “Assim, ainda que a DRJ/JFA permitisse as retificações
das DIPJ/2000, DIPJ/2001 e DIPJ/2002 da interessada a fim de que fossem
apurados saldos negativos de IRPJ para cada um dos correspondentes anos-
calendário, o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2002 não poderia ser
superior a R$21.574,79, que corresponde a tudo que a empresa sofreu de
retenção de IR ao longo do ano-calendário de 2002, acrescido das
compensações de estimativas mensais de IRPJ validadas com o hipotético
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

saldo negativo de IRPJ de 31/12/2001, deduzido do IRPJ a pagar apurado
pela empresa em 31/12/2002 (DIPJ/2003)”;
9) Em seguida a DRF/UBE elabora diversas situações hipotéticas em relação ao
saldo negativo que poderia ser apurado no ano calendário de 2002, a depender
da aceitação ou não da retificação das DIPJs de 2000, 2001 e 2002 e da
aceitação ou não dos pagamentos de estimativa de 2002, efetuados em
cumprimento ao exigido pelo despacho decisório no 468/2008, para serem
utilizados na apuração do saldo negativo do mesmo ano. Diante das hipóteses
arroladas, o saldo negativo de 2002 poderia ser de R$64.772,88, R$21.574,79
ou de R$5.688,34 (vide e-fls. 368); Para cada uma das hipóteses, foram
levantados os débitos exigíveis da Contribuinte;
10) Com relação ao ano calendário de 2003, a Autoridade Administrativa elaborou
quadro sintético da forma de quitação, por compensação, das estimativas dos
respectivos períodos de apuração do referido ano:

11) “Não obstante a Suporte Recursos Humanos Ltda. tenha apurado em sua
DIPJ/2004 um saldo negativo de IRPJ em 31/12/2003 no valor de
R$113.577,68, a autoridade fiscal que proferiu o DD no 850, de 2008, decidiu
(corretamente) reconhecer um saldo negativo de IRPJ no valor de
R$22.024,10, haja vista que as compensações de estimativas mensais de IRPJ
do ano-calendário de 2003 com o saldo negativo de IRPJ de 31/12/2002
foram integralmente não-homologadas no DD no 468/2008;
12) “De fato, eventual reconhecimento pelo CARF, no julgamento do Processo no
10675.001388/2003-38, de saldo negativa de IRPJ em 31/12/2002 em valor
diverso do reconhecido no DDD RF/UBE no 468, de 2008, irá alterar o rol de
débitos de estimativa mensal de IRPJ do ano calendário de 2003 extintos por
compensação e, por conseguinte, o valor do saldo negativo de IRPJ apurado
em 31/12/2003”;
13) Também em relação ao ano calendário de 2003, a Informação Fiscal de e-fls.
352/377 elaborou diversas hipóteses para o saldo negativo do respectivo
período, a depender da decisão da DRJ/JFA a ser proferida nos autos deste
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

processo; Diante das hipóteses arroladas, o saldo negativo de 2003 poderia
ser de R$13.888,95, R$36.098,91, R$80.901,83 ou de R$113.577,73 (vide e-
fls. 372); Para cada uma das hipóteses, foram levantados os débitos exigíveis
da Contribuinte;
14) Em relação ao ano calendário de 2004, restou assentado o seguinte por parte
da DRF/UBE: “Tendo em vista essas condicionantes do valor que pode vir a
ser reconhecido pela DRJ/JFA nos Processos no l0675.720268/2008-48 e
l0675.902040/2008-74 a título de saldos negativos de IRPJ apurados em
31/12/2003 e 31/12/2004, elaborou-se a tabela a seguir, a qual apresenta
possíveis saldos negativos de IRPJ do ano-calendário de 31/12/2003,
estimativas de IRPJ de 2004 extintas com referidos saldos negativos de
31/12/2003 e, por conseguinte, os saldos negativos de IRPJ de 31/12/2004
porventura apurados:”

“89. Importa destacar, nesse caso, que quaisquer dos saldos negativos
apurados a partir das simulações efetuadas na tabela anterior serão
suficientes para extinguir por compensação os débitos de estimativa
mensal de IRPJ dos PA 11/2005, no valor de R$14.885,53, e do PA
12/2005, no valor de R$13.637,62, compensações essas objeto,
respectivamente, das DCOMP no 19042.19361.281205.1.3.02-9338 e
30036.51022.230106.1.3.02-6953, as quais foram não-homologadas no
DD de fls. 13 e 14 do Processo no 10675.902040/2008-74 (número de
rastreamento 775496653).
90. Diante disso, entende-se que a DRJ/JFA poderia julgar procedente a
manifestação de inconformidade de fls. 16 a 19 do Processo no
10675.902040/2008-74.
91. Registre-se, aliás, que o motivo apontado no DD de fls. 13 e 14 do
Processo no l0675.902040/2008-74 para não homologar referidas
compensações foi o de que o saldo negativo na DIPJ/2005 era divergente
do saldo negativo de IRPJ informado nas DCOMP.”
15) Por último, em relação a ano calendário de 2005, manifesta-se a Autoridade
Fiscal no seguinte sentido:
“96. Ocorre que, conforme já relatado, o saldo negativo apurado ao término
do ano-calendário de 2004 é suficiente para extinguir por compensação os
débitos de estimativa mensal de IRPJ dos PA 11/2005, no valor de
R$14.885,53, e do PA 12/2005, no valor de R$13.637,62.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

97. Diante disso, entende-se que poderiam ser homologadas as
compensações objeto das DCOMP no 19042.l936l.281205.l.3.02-9338 e
30036.5l022.230106.1.3.02-6953, as quais foram não homologadas no
Despacho Decisório de fls. 13 e 14 do Processo no l0675.902040/2008-74.
98. Com isso, referidas estimativas mensais de IRPJ poderiam ser utilizadas
na dedução do IRPJ a pagar apurado em 31/12/2005 ou para a apuração de
eventual saldo negativo de IRPJ.
100. Não obstante isso, apresenta-se a seguir tabela na qual é calculado
hipotético saldo negativo de IRPJ que poderia ser apurado pela interessada
em 31/12/2005 caso houvesse retificação de sua DIPJ/2006 a fim de incluir
todo o IRRF apurado a partir das DIRF do ano-calendário de 2005 que tem
a interessada como beneficiária de rendimentos sujeito ao ajuste anual (fls.
310 a 321), bem como todas as compensações de estimativas mensais de
IRPJ (neste caso, considerando o julgamento procedente pela DRJ/JFA da
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa no Processo no
10675.902040/2008-74).

101. Conforme cálculo efetuado a partir do aplicativo Neo-Sapo (fls. 295
a 297), referido saldo negativo seria suficiente para compensar apenas
parcialmente a estimativa mensal de IRPJ do PA07/2006, no valor de
R$22.168,65, remanescendo os débitos a serem exigidos do sujeito
passivo relacionados na tabela a seguir:”

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-33.339 – 1a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 411/429. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) Inicia o recurso discorrendo sobre o tema homologação tácita do lançamento;
recorre a essa tese para alegar que o Relator do acórdão recorrido teria se
equivocado ao dizer que não existe homologação tácita de crédito tributário,
relativamente aos saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do
CARF para fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que
existe homologação tácita para pagamentos efetuados sobre uma base de
cálculo positiva, mas inexistir homologação sobre uma base negativa”;
2) Existe homologação tácita de crédito tributário sobre as compensações
efetuadas anteriormente, no caso, as realizadas com os saldos negativos de
1999 a 2002; Em resumo, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não
poderia questionar as compensações realizadas desde o ano de 1999, via
DCTFs, haja vista que no seu entender tais compensações estariam albergadas
pelo instituto da homologação tácita.
3) Que a Autoridade Fiscal, em seu despacho de e-fls. 352/377, teria entendido
que as compensações efetuadas pela Recorrente seriam totalmente legais, e
teria proposto seu deferimento;
4) Que com o atendimento do pedido para a retificação da DCOMP ou da
DIPJ/2002, realizado pela Autoridade Fiscal, a “conclusão lógica e óbvia” era
de que o crédito também teria sido aceito;
5) A DIPJ não se prestaria como confissão de dívida, não sendo instrumento de
constituição de crédito tributário ou glosa de direito à compensação de crédito;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

6) Apresenta demonstrativos de quitação das estimativas, desde 2001, seja
através de pagamento, seja através de compensação via DCTF; a seguir
demonstra a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001; a
partir desse saldo negativo demonstra a quitação das estimativas via
compensações realizadas no ano calendário de 2002 e 2003 (até abril) com o
saldo negativo de 2001;
7) Demonstra todas as retenções do IRRF realizadas no ano calendário de 2002 e
a seguir a apuração do saldo negativo do mesmo ano, que montou em
R$65.179,69;
8) Apresenta os mesmos demonstrativos para as estimativas do ano calendário de
2003, que teriam sido quitadas, em parte, com o saldo negativo apurado para o
ano de 2001 (janeiro/parte de abril/2003) e 2002 (parte de abril/parte de
dezembro/2003); restaria um montante de R$2.168,32 da estimativa de
dezembro/2003 para quitar; Demonstra as retenções a título de IRRF e a
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano de 2003, que importou em
R$113.577,72;
9) Por fim, alega que o julgador a quo não teria analisado a totalidade dos
documentos apresentados nos autos e requer a homologação das
compensações efetuadas.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Preliminarmente, a Recorrente tece extensas considerações acerca da
homologação tácita do lançamento; recorre a essa tese para alegar que o Relator do acórdão
recorrido teria se equivocado ao dizer que não existe homologação tácita de crédito tributário,
relativamente aos saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do CARF para
fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que existe homologação tácita para
pagamentos efetuados sobre uma base de cálculo positiva, mas inexistir homologação sobre
uma base negativa”.
Aduz também que teria ocorrido a homologação tácita do crédito tributário sobre
as compensações efetuadas anteriormente, no caso, as realizadas com os saldos negativos de
1999 a 2002. Na prática, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não poderia questionar as
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

compensações realizadas desde o ano de 1999, via DCTFs, haja vista que no seu entender tais
compensações estariam albergadas pelo instituto da homologação tácita.
Não tem razão a Recorrente. Aliás, a tese esgrimida carece de qualquer
fundamento, seja legal, seja pela ausência de logicidade, pois é confusa ao tratar da homologação
tácita como se fosse decadência e vice-versa. O tema não é novidade no âmbito desta Turma,
tendo sido objeto de sucessivas decisões por parte deste Conselho, em questões análogas.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n°
486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ, no caso, dos anos calendários de
1999 a 2005, sejam alteradas por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição
de eventuais saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou
da alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há
que se falar em homologação tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado,
tampouco a “decadência” cogitada pela Reclamante.
Neste ponto, perfeitas as considerações feitas pelo acórdão recorrido, com as quais
me coaduno e adoto como razões de decidir também neste voto:
Na Manifestação de Inconformidade, fls. 76 a 83, a contribuinte afirmou retornar ao
ano-calendário de 2001, segundo a qual, é o ano onde se origina o presente crédito
pretendido, e a autoridade fiscal retornou ao ano-calendário de 1999. Ambos
procedimentos são válidos para o que se pretendeu: chegar ao ano-calendário de 2003,
para analisar o crédito sob análise no presente processo.
Entretanto, ao contrário do que afirma a interessada, nada disto autoriza afirmar que os
créditos anteriores foram homologados.
Na verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos
fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação. Não se pode
admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao
saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem qualquer analise da base de calculo do
imposto que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da composição da base de
cálculo, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto,
seja ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar
lançamento de ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se
pode dizer, por isso, que o Órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o
saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à restituição
ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
Oportuno esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIPJ, pela Instrução Normativa SRF n° 127,
de 30 de outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem caráter meramente
informativo, constituindo-se apenas num demonstrativo da apuração da base de
cálculo, do imposto devido, e dos saldos a pagar ou a restituir de imposto, passível de
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

verificação: (i) nos prazos decadenciais previstos no CTN, para a constituição de
crédito tributário; ou (ii) no prazo da homologação tácita das compensações, para fins
de restaurar a exigibilidade dos débitos fiscais indevidamente compensados.
Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de lançamento e de
homologação das compensações declaradas, convém destacar que, não há qualquer
exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos presentes autos, relativa ao
fato gerador do IRPJ, ocorrido no ano-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002. A
exigência fiscal vinculada ao processo em questão refere-se a débitos diversos, cuja
compensação com o saldo negativo do IRPJ, não foi homologada pela autoridade
competente. Registre-se: o ato praticado pela DRF Uberaba/MG, no exercício da
competência legalmente definida, foi de homologação em parte das compensações
declaradas, por insuficiência do direito creditório, e não de constituição de ofício de
crédito tributário.
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se insere, também, a
verificação das compensações efetuadas, sob a responsabilidade do sujeito passivo,
sem qualquer prévio procedimento de ofício relacionado ao reconhecimento do
indébito tributário assim utilizado. Relevante assinalar que na sistemática das
declarações de compensação, o sujeito passivo procede à extinção do crédito
tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação,
conseqüentemente, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de oficio, para retificação da base
de calculo do imposto, seria necessário para conferir fundamento de validade ao ato de
homologação em parte das compensações declaradas.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez
do credito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque
não houve lançamento de ofício em relação a determinado período de apuração do
IRPJ, que estaria homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo
demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim passível de qualquer
verificação no âmbito da análise das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4° ou 173,
I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o
transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em
períodos de apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita. prevista no art. 150, §4° do CTN,
incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique aos saldos negativos do IRPJ
ou da CSLL.
E isso se dá, não apenas por ausência de previsão legal, mas, também, porque a
homologação não poderia atingir fatos jurídicos que devem repercutir na determinação
do imposto a pagar em períodos-base futuros. No momento em que formalizada a
declaração de compensação, vinculada a saldo negativo de IRPJ, deve o sujeito
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado. É
somente por ocasião do exercício, pelo contribuinte, da compensação de tributos, que
se instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a comprovação da regularidade de
seu exercício. E, assim sendo, não se poderia admitir que a fluência do prazo
decadencial do período em que apurado o saldo negativo de IRPJ pudesse obstar a
necessidade de comprovação da realidade de um fato invocado, em período não
abrangido pela decadência, para reduzir o imposto devido.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, é a própria legislação que
estabelece não se configurar suficiente a comprovação dos recolhimentos das
antecipações de tributos, efetuados no curso do ano-calendário. É. necessário que seja
verificada, também, a regularidade da determinação da base de cálculo que lhe dá
fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições do art. 2°, §4° da
Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:
“Art. 2o
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
................................................................................................................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
.......................................................................................................”
Diante de tais preceitos, é indubitável que, somente é dedutível do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o Imposto Retido Fonte, no curso do ano-
calendário, incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Decorre, daí, que para a determinação do saldo negativo do IRPJ, passível de ser
restituído ou compensado, quando composto apenas de imposto retido no curso do
ano-calendário, não basta a prova da regular retenção do imposto. É imprescindível a
comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente computadas na determinação do lucro real.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito
tributário, relativo ao saldo negativo do IRPJ, em sede de análise de declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores das
antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo atingir, também, a
verificação da regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo
contribuinte.
Consequentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do tributo somente seja
cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também deve ser efetuada no
âmbito da análise de declarações de compensação vinculadas ao saldo negativo de
IRPJ, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.
Relevante aqui consignar que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes/CARF
vem, ao menos em parte, ao encontro, do entendimento adotado por este órgão
julgador, na medida em que, afasta a pretendida homologação tácita, em caráter
absoluto, ao fazer a ressalva expressa de que, nos casos de apuração de erro de fato ou
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

de despesas inexistentes seria possível a retificação de prejuízos fiscais, já atingidos
pelo prazo decadencial, mas passíveis de compensação em períodos-base futuros. Nas
palavras do Ilmo. Relator:
“Nesta hipótese poderia o fisco retroagir seu trabalho para eliminar os
efeitos do erro de fato quando estes, embora cometidos no passado, se
projetam no presente, pois se o tempo não pode desfazer o que
consolidou, também não pode transformar em verdadeiro o que não era
real".
Diante do exposto, é improcedente a manifestação de inconformidade, devendo ser
mantido o reconhecimento do direito creditório do Despacho Decisório, fls. 70 a 73,
no valor de R$22.024,10.
Por todo o exposto, afasta-se a arguição de homologação tácita.
As DCOMPs sob análise neste processo utilizaram o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. A Recorrente informou um saldo negativo para o
respectivo ano calendário de R$122.117,06, composto de estimativas quitadas, em grande parte,
pela via da compensação com crédito de saldo negativo do ano calendário de 2002
(R$100.092,96), uma pequena parcela mediante pagamento (R$4.563,03, devidamente
confirmado pelo SIEF), e o restante, no valor de R$17.461,07, de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF com a respectiva retenção comprovada.
A Autoridade Administrativa deixou de reconhecer o direito creditório na sua
integralidade, tendo glosado a parcela do crédito que tinha origem nas estimativas quitadas via
compensação com o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2002 (R$100.092,96). Isso
porque o saldo negativo do ano calendário de 2002 foi considerado inexistente, sendo objeto de
apreciação no âmbito do processo no 10675.001388/2003-38.
Assim, inicialmente, foi reconhecido à Recorrente tão somente R$22.024,10 a
título de crédito de saldo negativo para o ano calendário de 2003. Irresignada com a glosa
efetuada em relação ao crédito requerido, a Contribuinte recorreu à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA que manteve o entendimento da Autoridade
Administrativa, negando provimento ao recurso.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida, neste processo, concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pois baseou suas conclusões no
entendimento exarado no acórdão no 21.519, de 12/11/2008, editado pela mesma DRJ/JFA ao
analisar o processo no 10675.001388/2003-38, que analisou o saldo negativo do ano calendário
de 2002. Assim, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência do recurso, haja vista que à época do
julgamento o processo no 10675.001388/2003-38 ainda estava pendente de apreciação, em sede
de recurso voluntário, por parte do CARF.
O processo no 10675.001388/2003-38 foi apreciado por esta mesma Turma em
22/06/2017, quando prolatou o acórdão no 1401-001.930. Referido acórdão foi relatado pelo
Ilustre Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e recebeu a ementa e a decisão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

SALDO NEGATIVO. DIPJ COM ERRO DE TRANSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A simples falta de informação do saldo negativo que se quer compensar na ficha da
DIPJ que trata do imposto a pagar não pode ser o motivo capital para o
indeferimento do pleito, se a empresa demonstra por outros meios que o crédito (ou
parte dele) efetivamente existiu, máxime quando o valor do saldo negativo constou da
ficha relativa aos recolhimentos por estimativas.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO RETROATIVA.
A fiscalização pode visitar períodos anteriores àquele do qual se pleiteia o
deferimento do saldo negativo se a apuração do tributo sofreu influência de saldos
negativos de períodos anteriores.
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas do IRPJ e da CSLL convertem-se nos próprios tributos após
encerramento do período de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento
do exercício não é a estimativa, e sim o próprio Imposto sobre a Renda e a própria
Contribuição Social. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, a compensação,
por meio de declaração de compensação, de débitos de estimativas do ano-corrente
do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela
qual o crédito formado no período pode ser reconhecido se esta for a única pendência
apresentada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar o saldo negativo de IRPJ (AC 2002) no
montante de R$ 64.772,88 e o saldo negativo de CSLL (AC 2002) no montante de R$
4.264,47.
A decisão proferida deu parcial provimento ao recurso para reconhecer um saldo
negativo para o ano calendário de 2002 no valor de R$64.772,88. Tal valor revelou-se
insuficiente para fazer frente às compensações das estimativas realizadas no decorrer do ano
calendário de 2003, restando, portanto, alguns valores a descoberto de pagamento.
Em consulta ao sistema e-processo, verificamos que o referido processo transitou
em julgado administrativamente e encontra-se atualmente na Procuradoria da Fazenda Nacional
em fase de cobrança das estimativas do ano calendário de 2003, cujas compensações não foram
homologadas em virtude da insuficiência do saldo negativo de 2002.
Os fatos acima evidenciados são importantes para delimitar as circunstâncias que
envolvem o presente processo. Aqui estamos a tratar de DCOMPs que utilizaram como crédito o
saldo negativo do ano calendário de 2003. Assim como foi feito no caso dos autos do processo no
10675.001388/2003-38, vamos nos reportar à extensa e profunda análise realizada pela
DRF/UBE, materializada na Informação Fiscal de e-fls. 352/277, para fundamentar nossa
decisão. Abaixo reproduzo os excertos da referida Informação Fiscal que nos ajudarão a tomar a
melhor decisão para o caso:
71. É importante esclarecer que, à data em que esta DRF/UBE, mediante o DD no 850,
de 2008, decidiu sobre o saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa em 31/12/2003,
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

o valor que constava a titulo de saldo negativo na DIPJ/2004 da Suporte Recursos
Humanos Ltda. era de R$122.117,06, valor que foi alterado para R$113.577,68 em
razão de DIPJ/2004 Retificadora apresentada pela empresa em 25/09/2008.
(...)
77. Tendo em vista essas condicionantes do valor que pode vir a ser reconhecido pela
DRJ/JFA no Processo no 10675.120268/2008-48 a título de saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2003, elaborou-se a tabela a seguir, a qual apresenta possíveis
saldos negativos de IRPJ do ano-calendário de 31/12/2002, estimativas de IRPJ de
2003 extintas com referidos saldos negativos de 31/12/2002 e, por conseguinte, os
saldos negativos de IRPJ de 31/12/2003 porventura apurados:

78. A partir desses possíveis saldos negativos de IRPJ apurados em 31/12/2003,
calculou-se, com utilização do aplicativo Neo-Sapo (fls. 245 a 256), os débitos não
extintos por compensação, os quais são apresentados a seguir:
(...)
IV - Com apuração de saldo negativo de IRPJ em 31/12/2003 no valor de
R$113.577,73, deve ser exigido o seguinte débito:

Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Como vimos acima, por conta da
homologação apenas parcial das compensações, o processo no 10675.001388/2003-38, já findo
na esfera administrativa, foi enviado à PGFN para que os débitos compensados (de parcela das
estimativas mensais de 2002) fossem inscritos em dívida ativa da União e cobrados em execução
fiscal.
Assim, a princípio, não caberia a glosa dessas estimativas na apuração do saldo
negativo apurado no ano calendário de 2003. É justamente o caso dos autos. O saldo negativo
apurado no ano calendário de 2002 foi considerado insuficiente para quitar as estimativas
devidas no ano de 2003, haja vista que fora formado por estimativas quitadas via compensações
não homologadas no âmbito do processo no 10675.001388/2003-38.
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de homologação tácita das
compensações realizadas em anos anteriores e adoto as conclusões a que chegou a Informação
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720268/2008-48

Fiscal de e-fls. 352/277, elaborada pela DRF/UBE, propondo o provimento parcial do recurso
voluntário para reconhecer o crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2003 no valor de R$113.577,73, que deverá ser utilizado nas compensações objeto deste
processo até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital